Tribunal: STF
Processo: ARE 1183703
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Oi Móvel S.A contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não se mostra cabível, no caso em exame, a interposição do apelo extremo pelo permissivo do art. 102, III, alínea “d”, da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Ação de obrigação de fazer movida pelo Município de Praia Grande, objetivando a remoção de estação de radio-base (ERB) instalada pela “Oi Móvel”, sem a prévia autorização da Prefeitura Municipal. Sentença de procedência. Recurso das rés, buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, CF) que não conflita com a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e sobre uso e ocupação do solo urbano (art. 30, I e VIII, CF). Ré que não obteve o “Alvará de Autorização” para a instalação de ERB. Necessidade de obediência às normas municipais sobre uso e ocupação do solo. Redução do limite máximo da multa diária imposta, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso do Condomínio desprovido e recurso da empresa parcialmente provido.



    A recorrente, em síntese, alega “violação aos arts. 22, IV, e 30, I e VIII, da CF, uma vez que o acórdão recorrido entendeu que o Município de Praia Grande regrar de forma livre sobre a instalação de Estações Rádio-Base (ERB), sem atentar que a matéria relacionada a direito de telecomunicações é privativa da União”.



    Sustenta, ainda, ofensa “aos arts. 1º, 2º, 21, XI, 24, §§ 3º e 4º, e 170 da CF, uma vez que a ANATEL é o único ente competente, por força da Constituição Federal, para regular, fiscalizar e autorizar a instalação e operação de equipamentos de telecomunicações, e por isso o v. acórdão recorrido não poderia ter criado entraves à prestação do serviço de telefonia móvel outorgado à agravante e exigir licenciamento municipal.”



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que, a respeito da matéria em questão, o Plenário desta Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, julgou o ARE 1.370.232 RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235, fixando o seguinte entendimento:



    EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.235/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente